Tribunal: CARF
Processo: 10875.722849/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.722849/2018-30
ACÓRDÃO
1302-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FONTAINE INTERNATIONAL DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
FALTA DE PROCURAÇÃO. CONTRIBUINTE INTIMADO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
PROVIDO.
Quando o contribuinte, devidamente intimado, deixa de regularizar sua
representação, não se conhece da Manifestação de Inconformidade e,
consequentemente, o Recurso Voluntário, cujo conhecimento se restringe
à matéria recursal devolvida, não deve ser provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722849/2018-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que não
conheceu a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Por bem retratar o ocorrido, transcrevo o relato da decisão recorrida:
1 Declarações de Compensação
A Interessada apresentou diversas Declarações de Compensação – relacionadas
na fl. 2 – referentes a suposto direito creditório de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário 2016, no valor original de R$ 574.140,00, oriundo de retenção
na fonte, conforme abaixo reproduzido:
(...)
2 Despacho Decisório
No Despacho Decisório (fls. 68 e segs.), a autoridade tributária afirma que:
Para comprovação dos valores retidos, foi efetuada consulta ao Sistema DIRF
(fls.63 a 64), na qual verificou-se que foram retidos valores ínfimos pela fonte
pagadora CNPJ no 60.701.190/0001-04 no ano-calendário de 2016, no valor de
apenas R$ 0,56, absurdamente divergente do valor da retenção na fonte de IRPJ
de R$ 574.140,00, declarada na dcomp no 15598.45371.041017.1.3.02-6403 (...).
(fl. 69).
A consulta ao sistema DIRF (fl. 64) indicou o que segue:
(...)
A autoridade tributária acrescenta que a Interessada não respondeu às
intimações para comprovar seu direito creditório; e que, em consulta à ECF, não
foi confirmada a existência de saldo negativo de IRPJ no período em questão.
Além disso, afirma-se que (fl. 74):
O que se observa desta análise, é que ao não comprovar a existência do crédito de
saldo negativo de IRPJ utilizado na compensação de débitos, embora tenha sido
dada a oportunidade através da intimação fiscal, o contribuinte quis passar a falsa
impressão da existência do crédito passível de compensação com débitos
tributários, com o intuito exclusivo de retardar a cobrança do tributo pelo prazo de
5 (cinco) anos para alcançar a homologação tácita, objetivando a extinção de seus
débitos sob condição resolutória de ulterior homologação, caracterizando-se como
fraude, dolo e simulação, estando incursa no art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964 (...).
Sendo assim, decidiu-se não-homologar as compensações e aplicar a respectiva
multa isolada.
3 Manifestação de Inconformidade
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722849/2018-30
3
A Interessada foi intimada da decisão em 05/06/2019 (fl. 78) e, em 05/07/2019 (fl.
79), interpôs Manifestação de Inconformidade, acrescentando, em síntese, o que
segue:
Preliminarmente argui a necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Defende o arquivamento e a suspensão de qualquer procedimento criminal.
Entende que a tipificação da conduta da Interessada se deu de maneira
equivocada.
Opina que a autoridade fazendária poderia ter adotado outras medidas para
deslindar a dúvida, como, por exemplo, diligenciado in loco junto à empresa
impugnante a fim de verificar os reais fatos acerca do crédito declarado para
confirmar sua autenticidade.
Alega que a multa aplicada fere o princípio constitucional do não confisco.
Tece considerações sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
que se aplicariam à multa lançada;
Invoca o princípio da presunção da inocência do contribuinte.
Pede, em síntese:
Que seja cancelado crédito tributário exigido;
De forma sucessiva, que seja reduzida a multa aplicada ao limite de 20% dos
débitos compensados; ou, ainda sucessivamente, que seja reduzida a multa ao
percentual de 75% dos débitos compensados, bem como seja decretada a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, III, do
Código Tributário Nacional;
Pelo princípio da eventualidade, requer ainda pelo direito de substituir o crédito
equivocadamente utilizado por outro autorizado pela legislação vigente.
4 Intimação para regularizar a representação
Em 29/10/2019 (fl. 102), a Interessada recebeu a Intimação parcialmente
reproduzida abaixo:
Registramos a solicitação de juntada de manifestação de inconformidade e outros
documentos referentes ao processo de crédito supra. Entretanto, não foi possível
conferir a legitimadade do representante com os documentos de apresentados.
Assim, fica o interessado intimado a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento desta intimação:
1) Procuração outorgada a RICARDO HENRIQUE DA SILVA CPF 010.212.209-14
signatário da petição juntada no presente processo; ou
2) Manifestação de Inconformidade com reconhecimento de firma em cartório ou
acompanhada do documento de identificação do representante legal. (fl. 100).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722849/2018-30
4
Não consta dos autos que a Interessada tenha regularizado sua representação.
A decisão recorrida (fls. 109 a 113), não conheceu a manifestação de
inconformidade, porquanto a peça processual foi assinada em 05/07/2019 por Ricardo Henrique
da Silva, na condição de procurador, entretanto, não há nos autos procuração por meio da qual a
contribuinte tenha outorgado poderes de representação.
Intimada em 18/11/2022, em 16/12/2022 apresentou Recurso Voluntário (fls. 130 a
135), sustentando “a desnecessidade da outorga de poderes ao advogado que fora subscrito
decorre do fato do protocolo e transmissão das peças terem sido todas realizadas por meio da
procuração digital, via certificado digital da Recorrente no ambiente do eCAC, não existindo, pois,
dúvidas que tal advogado possuía poderes para representá-la”. Pleiteia a reforma do acórdão
recorrido e a devolução do processo à DRJ para novo julgamento, uma vez que a manifestação de
inconformidade transmitida pelo sistema e-CAC, por meio de procuração eletrônica, deixa claro os
poderes outorgados pela recorrente, sendo desnecessária procuração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele conheço.

Conhecimento da Manifestação de Inconformidade
A pretensão recursal adstringe-se ao não conhecimento da manifestação de
inconformidade.
A decisão recorrida assim decidiu:
Em consulta ao sistema informatizado e-Processo (fl. 108), verifica-se que a
Manifestação de Inconformidade foi assinada em 05/07/2019 por Ricardo
Henrique da Silva, CPF 010.212.209-14, na condição de procurador. Contudo, não
há nos autos procuração por meio da qual a Interessada tenha outorgado poderes
de representação.
O Código de Processo Civil, Lei n° 13.105/2015, de aplicação subsidiária ao
Processo Administrativo Fiscal (art. 15 do CPC), estabelece que a petição inicial
será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320)
e que, na falta desses documentos, o autor será intimado a sanar a irregularidade
(art. 321).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722849/2018-30
5
Em atenção ao comando legal, a Interessada foi intimada (fl. 100), em 29/10/2019
(fl. 102), a regularizar sua representação, porém não consta que tenha tomado
qualquer providência.
Sendo assim, por não ter a Interessada regularizado a sua representação, não
conheço da Manifestação de Inconformidade.
Não obstante a regular intimação para sanear a sua representação quanto à
manifestação de inconformidade apresentada, a empresa quedou-se inerte.
Neste caso, tendo a aludida peça de defesa sido assinado por pessoa que não
detinha poderes de representação, o seu não conhecimento é medida que se impõe, tal como
decidido pela decisão recorrida.
Destaca-se que a contribuinte fora intimada a regularizar a representação
processual, mas nem sequer se manifestou sobre isso. No mais, no Recurso Voluntário, apenas
aduz que o princípio do informalismo moderado substituiria tal formalidade, porém, não
apresentou a procuração outorgada ao Sr. Ricardo Henrique da Silva, seja ela outorgada via e-cac,
procuração digital ou física.
Em pesquisa às procurações vinculadas ao processo, verifica-se que o Sr. Ricardo
Henrique da Silva teve procuração outorgada por meio do e-CAC, com poderes irrestritos, entre
19/03/2021 e 19/04/2021. A manifestação de inconformidade foi protocolada em 05/07/2019,
data em que o Sr. Ricardo não tinha poderes para representar a contribuinte.
Saliento que mesmo antes da edição do atual Código Processo Civil, a intimação das
partes para regularização e saneamento do processo já era uma prática comum no âmbito dos
processos judiciais e mais ainda nos processos administrativos, que pressupõem um menor rigor
formal.
As regras do CPC em vigência se aplicam ao caso vertente, justamente por se tratar
de matéria de natureza formal (artigo 14 do CPC) e por estender os seus ditames ao processo
tributário administrativo supletivamente (artigo 15 do CPC).
Assim, a teor dos preceitos do artigo 76, a irregularidade da representação não
impõe, de imediato, a deserção, sendo dever do julgador intimar a parte para saneá-la em tempo
razoável.
O despacho de fl. 100 concedeu ao recorrente prazo de 10 dias para que tomasse as
providências necessárias à adequação de seu apelo, sendo que, até a data presente a contribuinte
nada comprovou.
Logo, o Sr. Ricardo Henrique da Silva não tinha poderes para representar a
contribuinte quando do protocolo da manifestação de inconformidade.
O Recurso Voluntário deve ser desprovido.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722849/2018-30
6
Conclusão
Ante aos fundamentos contidos no voto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 148
DF CARF MF
Original